Tribunal: CARF
Processo: 10665.723836/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.723836/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.531 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ICIL - INDUSTRIA DE CALCARIOS IGUATAMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais.
MULTA EXIGIDA DE ACORDO COM A NORMA JURÍDICA VIGENTE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
Não se reveste de caráter confiscatório nem é desproporcional a multa
imputada nos limites percentuais preconizados por legislação vigente. Nos
termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DECORRENTE. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.723836/2018-53
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
91.161, proferido pela 7a Turma da DRJ/POA, em 27 de março de 2019, que julgou
improcedente a impugnação mantendo o lançamento em sua integralidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de ação fiscal em procedimento de revisão interna levada a efeito no
contribuinte acima identificado que redundou na aplicação dos seguintes Autos-de-
Infração, lavrados em seu desfavor em razão da falta/insuficiência de declaração e
recolhimento dos tributos devidos, conforme batimento entre os valores informados
pelo contribuinte na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e aqueles declarados em DCTF:
Nos presentes autos trataremos de créditos tributários no importe de R$ 66.202,91
constituídos pelos seguintes Autos-de-Infração:

No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto ou
contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Cientificado do feito em 20/11/2018 (doc. fls 37) o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 48/69 e documentos às fls. 70/367, na qual deduz, em síntese, o quanto segue.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

1 - Argui a tempestividade da impugnação.
2 - Relato os fatos na forma como se deram para concluir que não houve divergência
entre os valores informados e os pagamentos das exações realizados, nos termos em que
sustenta, informando:
A) A Impugnante utilizou de créditos alocados junto ao Ministério da Fazenda
por cessão da empresa Alpha One Administração de Ativos Ltda (CNPJ
24.709.771/0001-10), conforme contratos em anexo. Tais créditos foram
utilizados da conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754, sob o fundamento legal das Leis no 12.952/2014 e 10.179/2001 bem como
pela Portaria da Receita Federal do Brasil no 913, de 25 de julho de 2002, pelo
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI,
ligado a Secretaria do Tesouro Nacional;
B) A cada período correspondente aos autos de infrações (disto de setembro de
2014 a dezembro de 2016), foram devidamente compensados/pagos os débitos a
cada mês, perante ao Ministério da Fazenda diretamente na Secretaria do
Tesouro Nacional, através da conta vinculada ao COMPROT
011.01684.002365.2014.000.000;
C) A cada pagamento mensal foi expedido pela própria Secretaria da Receita
Federal o comprovante do pagamento (documentos anexos), que descreve o
interessado na expedição do documento, documento comprobatório de
pagamento e em nome da Impugnante, a data, a justificativa do pagamento
(Port. 913/2002), e o no do processo/procedimento (no 13811.7261/2014-91), ou
seja, a Impugnante somente pagava a Cedente após a devida comprovação que
foi realizado o devido procedimento de pagamento do tributo junto a Secretaria
do Tesouro Nacional, conforme anexos os boletos e comprovantes de pagamento
à Alpha One, conforme cópia;
Nessa linha, deduz que vem realizando os pagamentos dos tributos devidos por esta
forma e método e que em momento algum foi informada por que tais pagamentos foram
desconsiderados. Nesse compasso, afirma que os pagamentos realizados eram tidos por
corretos e que apenas no procedimento de revisão interna eles foram desconsiderados,
inexistindo qualquer falta ou insuficiência de recolhimentos e ou declaração de
recolhimento das exações constantes nos autos, não sendo possível imputar ao
contribuinte erro, inércia, imprudência, desorganização, omissão e comissão, pois
confiou nas informações prestadas pela Receita Federal do Brasil e pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
3 - No mérito, reputa insuficiente e desqualificada a descrição dos fatos e
enquadramento legal constante nos autos de infração, incorrendo na nulidade dos autos
porque a descrição da infração nele contida é incompleta e não houve indicação do
dispositivo infringido, sequer identificando datas e os procedimentos de pagamento
levados a efeito pela Impugnante, inviabilizando a defesa da Recorrente (cita doutrina).
4 - Noutra linha, defende que o Estado incorreu em responsabilidade civil por omissão
de fiscalização, nos termos do Art. 37, § 6o da Constituição Federal/88, que prescinde
do elemento da culpa funcional para incidir na obrigação de indenizar nele estabelecida
(traz julgados e cita doutrinas), caracterizando-se nos autos pela omissão na descrição
dos fatos sobre os pagamentos efetuados pela recorrente ou mesmo caso apontem que
tais pagamentos não foram admitidos ou satisfeitos pelo procedimento realizado.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

5 - Ainda, reputa confiscatória a multa imputada no patamar de 75% devendo, caso
prevaleça a autuação, ser reduzida a zero ou limitada a 20%, posto que está devidamente
demonstrado que a Impugnante em nenhuma momento teve dolo ou vontade de fraudar
ou suprimir contribuições.
6 - Por fim, conclama pela apropriação dos recolhimentos realizados para que sejam
deduzidos ou abatidos os pagamentos efetuados.
Posto nesses argumentos, requer o provimento da impugnação de maneira a ser julgada
procedente e anular os autos lavrados, cancelando-se seus efeitos ou, alternativamente,
para que sejam abatidas/compensadas as exações recolhidas pela empresa Impugnante e
reduzida a multa aos patamares pleiteados.”
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando o fato gerador, a matéria
tributária e o sujeito passivo se encontram plenamente identificados, bem como quando
o autuado tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu direito de resposta e
reação plenamente assegurados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo deve
ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes das denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de tributos federais.
MULTA APLICADA NOS MOLDES DE COMANDO LEGAL VIGENTE.
ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
Descabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de comando legal vigente sob
fundamentação de inconstitucionalidade.
Não se reveste de caráter confiscatório nem é desproporcional a multa imputada nos
limites percentuais preconizados por legislação vigente.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
DO MÉRITO RAZÕES DA RECORRENTE
Assiste razão a Recorrente, pois vejamos.
Nas razões de impugnação, a Recorrente reputou totalmente indevidos os fundamentos
esposados nos autos de infrações objurgados.
A INSUFICIENTE E DESQUALIFICADA descrição dos fatos e enquadramento legal
constante nos autos de infrações, eis que somente se resumiram a prestar informações
incompletas e desprendidas da verdade dos fatos, por sinal vazias de fatos e
fundamentos, tais erros grosseiros que invalidam o ato, foi repetido em todos os autos
de infrações aqui objurgados, porém, sendo necessário transcrever somente um, o de fls.
3, pois os demais somente alteram a designação da exação, verbis:
"Em procedimento de REVISÃO INTERNA, efetuamos o presente lançamento de
ofício, com a observância do Decreto no 70.235/72, e alteração posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DA COFINS
Valor apurado em procedimento de REVISÃO INTERNA, conforme batimento entre os
valores de impostos a pagar informados pelo próprio contribuinte na Escrituração
Contábil Fiscal -ECF e aqueles declarados em DCTF.
Ciente do Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte não apresentou qualquer resposta."
No voto guerreado, a Colenda Turma assim manifestou, verbis:
"Da inexistência dos pagamentos pleiteados.
O caso em comento, lastreado pelos documentos trazidos aos autos pelo
Defendente, merece ligeira digressão.
O Impugnante propugna pela quitação dos débitos do empresa contribuinte por
meio de operação realizada com empresa terceira da qual teria adquirido
supostos direitos creditórios que fariam frente ao seu passivo tributário.
Sem razão, entretanto.
(...)
Primeiramente, importante ressaltar que em relação à alegação de fl. 7 do voto, de que
bastava ter consultado cartilha conjunta elaborada pelos órgãos fiscalizadores, não
merece prosperar. O nobre relator assim manifestou, verbis:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Com efeito, se tivesse consultado o órgão competente certamente teria sido
informado tratar-se de prática fraudulenta que se disseminou pelo país, a ponto
de ter sido veiculado alerta público bastante detalhado, em cartilha de
elaboração conjunta da Receita Federal do Brasil, do Secretaria do Tesouro
Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazendo Nacional e do Ministério Público
da União e que se encontro disponível no seguinte endereço eletrônico:
http://receitdeconomia.gov.br/noricias/ascom/2017/junho/receita-federal-
eoutras-
instituicoes-definem-estrotegia-de-atuocao-conjunta-para-o-combate-
ofraude- com-tirulos-publicos/cartilha-froudes-titulos-rfb-pgfn-stn-mpu.pdf
Ainda que se levasse tal argumento em consideração, veja que a cartilha foi lançada
somente em junho de 2017, mais de um ano após o último período pelo qual a
Recorrente foi indevidamente autuada, sendo que o procedimento de autuação se deu
mais de um ano após a campanha.
IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
Como não há provas da tentativa de fraude, apenas juízos de valores, deve ser aplicado
o princípio do "In Dublo Pro Contribuinte", como se vê em julgado do CARF e nos
termos do art. 112 do CTN: (...)
Assim, são totalmente deficientes os Autos de Infrações, eis que eivado de vícios
insanáveis, importando na inafastável declaração de nulidade ou declaração de
improcedência.
Os autos de infrações são nulos porque a descrição da infração nele contida é
incompleta; e não houve indicação do dispositivo, ou seja, do artigo normativo
infringido, o que importa, inclusive em cerceamento de defesa. Sobre a tese de
cerceamento, o Relator assim manifestou, verbis: (...)
Nesse ponto, também equivoca-se o Relator.
No que diz respeito ao vício apontado - descrição incompleta da conduta infracional,
tem-se que, nos limites de sua literalidade, os Autos de Infrações não identificam as
datas dos pagamento e os seus procedimentos de pagamentos adotados pela Recorrente,
eis que todos os documentos estão de posse da autoridade fiscal, que aliás, emitiu as
planilhas de consultas, conforme documentos anexados a cada pagamento efetuado pela
Recorrente, e destacado no presente recurso no item "C" dos Fatos.
Destarte, a falta de indicação das razões fáticas e da SUPOSTA conduta praticada pela
Recorrente, inviabilizou a defesa da Recorrente, violando, o preceito consagrado
constitucionalmente no art. 52, inciso LV, da Carta magna, sendo imperativo legal a
declaração nulidade dos autos de infrações.
Cumpre destacar que, quando da REVISÃO INTERNA realizada pela Receita Federal
dos pagamentos dos tributos declarados pela aqui Contribuinte (Recorrente), deixou de
realizar o exame da escrituração contábil e dos outros documentos da Recorrente.
Logo, FOI TOTALMENTE DEFICIENTE na sua revisão, eis que DEIXOU de
constatar os pagamentos dos tributos efetuados pela Recorrente.
Em outras palavras, é caso de improbidade administrativa por parte do Auditor
responsável e não caso de responsabilidade da Recorrente, como quer fazer crer o
Relator.
Portanto, com base nas transcrições trazidas a exame, fica robustamente demonstrado
que NÃO ASSISTE RAZÃO ao autuante, pois a documentação acostada aos autos se
apresenta inconteste em favor da Recorrente.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Logo, no caso em tela não há elementos jurídicos a embasar os autos de infrações, em
face da ausência de amparo lega!
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (UNIÃO) - OMISSÃO E
COMISSÃO DE SEU AGENTE PÚBLICO FAZENDÁRIO.
DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
Conforme já narrado, o caso dos autos é caso de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
e não de autuação fiscal. (...)
Essa responsabilidade do Estado, instituída em caráter geral, constitui uma garantia
fundamental da cidadania e dos direitos dos administrados. Embora esteja inserida no
Título III da Constituição (Da Organização do Estado), no capítulo VII (Da
Administração Pública), nem por isso pode ser interpretada restritivamente no sentido
de limitar a obrigação de indenizar aos danos causados pela atividade administrativa.
Um segundo argumento importante que pode ser aduzido para sustentar que há
responsabilidade do Estado, tal como prevista no art. 37, § 62 da Constituição, e
abrange todas as funções de Estado (administrativa, legislativa e judiciária) é a
modificação ocorrida na redação do atual texto constitucional onde se deixou de
empregar o vocábulo "funcionários" e adotou-se a fórmula ampla de "agentes" do
Estado, que abarca servidores públicos e agentes políticos, encerrando assim todas as
funções estatais.
Assim, não procede a exegese que restringe o alcance da norma para limitá-la aos casos
em que o fato danoso é praticado por agente administrativo, excluindo os danos
resultantes da atuação dos órgãos políticos do Estado.
(...)
Houve omissão no caso vertente, no que concerne aos Autos de Infrações aqui
objurgados pela Recorrente, pois o Auditor Fiscal omitiu na DESCRIÇÃO DOS
FATOS dos autos de infrações sobre os pagamentos efetuados pela recorrente.
De outra banda, pode-se reverberar fortemente a omissão e comissão no presente caso,
pois o Relator apontou à Recorrente que tais pagamentos não foram admitidos ou
satisfeitos pelo procedimento realizados, conforme descrito nos fato da presente defesa.
Ademais, a atitude do fisco, viola os padrões da boa-fé objetiva e se assemelha ao
venire contra factum proprium. (...)
DA MULTA DE 75% - CARÁTER CONFISCATÓRIO
(...) Nesse ponto, também equivocado está o nobre Relator.
Antes de mais nada, cumpre destacar que os Autos de Infrações são devidamente nulos.
Ainda que assim não fosse, contêm em si grave disposição, que contraria a constituição,
ao estabelecer a multa de 75% e contraria todos os princípios do Direito, por se tratar de
percentual exorbitante, caracterizando verdadeiro confisco, fato esse repugnado pelos
nossos tribunais, bem como a melhor exegese da doutrina e legislação, em casos de
Autos de Infração, evidentemente, revestidos de legalidade e que não sejam nulos e que
não haja prática de fraude e simulação, recomendam a aplicação de multa no patamar de
20% na pior hipótese.
Logo, superada as preliminares arguidas, o que não se espera, não pode prosperar a
multa de 75%, sob pena de contrariar a Constituição Federal.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Desta feita, deve a multa de 75% ser declarada nula, ante seu caráter confiscatório.
É sumulado pelo CARF que é necessário estar evidente a intenção do contribuinte em
fraudar o Fisco, para aplicação da multa de ofício:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No presente caso, não se demonstrou a intenção da Recorrente em fraudar o Fisco. E
mais, trata-se de súmula com efeito vinculante, fato desconsiderado pelo voto de
revisão, aqui objurgado.
É evidente que se o acórdão hostilizado for mantido, haverá enriquecimento ilícito da
Fazenda Pública, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.
A APROPRIAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS
Caso não sejam acolhidas as teses legítimas suscitadas, o que não se acredita, Ad
Argumentandum Tantum, não foram nos presentes autos de infrações, deduzidos ou
abatidos, os pagamentos que foram devidamente realizados. Assim, caso não sejam
acolhidas as teses da Recorrente, que seja acolhida a dedução dos valores que foram
recolhidos pela Recorrente.
Diante a todo exposto, a Recorrente aqui identificada, REQUER se dignem os Eméritos
Julgadores:
a) no mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, reformando a
decisão que rejeitou a impugnação, julgando-a totalmente procedente, de modo a anular
os autos de infrações já declinados, bem como cancelar todos seus efeitos;
b) Caso, tão-somente, não seja acolhido o pedido acima, seja dado provimento ao
Recurso, reformando a decisão que rejeitou a impugnação, julgando-se procedente a
Impugnação, para que sejam abatidas/compensadas todas as exações recolhidas pela
empresa Impugnante, e reduzida a multa para 0% ou para 20% e juros e correção
limitados ao patamar do disposto no art. 161, § 1°, do CTN.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

PRELIMINARMENTE
A Recorrente apresentou alegações, como se de mérito fossem, no sentido de que,
supostamente, teria havido “a insuficiente e desqualificada descrição dos fatos e enquadramento
legal constante nos autos de infrações, eis que somente se resumiram a prestar informações
incompletas e desprendidas da verdade dos fatos, por sinal vazias de fatos e fundamentos, tais
erros grosseiros que invalidam o ato, foi repetido em todos os autos de infrações aqui
objurgados, porém, sendo necessário transcrever somente um, o de fls. 3, pois os demais
somente alteram a designação da exação”. Assim, de acordo com a Recorrente, deve ser
reconhecida a nulidade dos autos de infração “porque a descrição da infração neles contida é
incompleta; e não houve indicação do dispositivo, ou seja, do artigo normativo infringido, o que
importa, inclusive em cerceamento de defesa”.
Contudo, a nulidade suscitada, que trata-se de preliminar, não se confirma, visto
que os lançamentos foram efetuados com observância dos pressupostos legais e não havendo
prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235, de 1972. Destarte, os autos de infração foram motivados de forma explícita, clara e
congruente, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, dos quais a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia
Ademais, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Outrossim, a autoridade fiscal agiu em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Neste contexto. as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou,
conforme já dito, evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos, não ficando caracterizada afronta aos incisos III, IV e V do Art. 10 e
art. 59, inciso II, todos do Decreto 70.235/72, nos termos alegados pela Recorrente. Logo, foi
garantido à Recorrente o exercício de seu pleno direito de defesa.
Em suma, não há que se falar de nulidade dos lançamentos tendo em vista a
inexistência de cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte mostra compreender as
razões que ensejaram os lançamentos, contestando devidamente todas as operações autuadas.
Neste contexto, deve ser mantida a decisão de piso, cujo trecho segue transcrito:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

“Da alegação de cerceamento de defesa
Não se vislumbra qualquer omissão ou insuficiência na constituição dos respectivos
Autos-de-Infração que tenha acarretado no cerceamento do seu direito de defesa.
O procedimento fiscal é absolutamente claro.
Em instauração de procedimento de revisão das obrigações tributárias do contribuinte
auditado ele é informado da existência de divergências entre os valores de imposto a
pagar constantes de suas Escrituração Contábil Fiscal e Digital e aqueles declarados em
DCTF, ao mesmo tempo em que se pede pronunciamento e apresentação de
esclarecimentos e documentos fiscais acerca das divergências apontadas.
Note-se que, neste contexto, "procedimento de revisão" não significa compreender que
os procedimentos adotados originalmente estariam corretos, conforme entendeu o
Defendente, mas que seriam revistos para verificação da sua adequação à legislação
tributária.
Nesse compasso, planilha detalhada lhe é apresentada para averiguar os valores havidos
em sua contabilidade mês a mês, os valores declarados em DCTF e os pagamentos e
compensações existentes, consolidando-se as diferenças apuradas. Em considerando
insuficientes as explicações produzidas, lavrou a autoridade fiscal os competentes Autos
de Infração, para cujo supedâneo legal existe o respectivo enquadramento, com
remissão específica ao artigo da Lei de regência que dá sustentação ao feito.
Dessarte, o procedimento adequando à constituição do crédito tributário nos
lançamentos de ofício é o Auto-de-Infração de maneira que é a sua lavratura, com a
respectiva ciência, que formaliza a exigência fiscal e abre ao Interessado a oportunidade
do exercício do contraditório e da ampla defesa.
Todo o procedimento encontra amparo em legislação remissiva ao feito de forma
minuciosa e clara em cada um dos Autos-de-Infração nos quais se constituiu o crédito
tributário exigido de maneira a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla
defesa que aqui se materializa na forma da presente impugnação tempestiva apresentada
pelo interessado, onde lhe foi assegurado o direito de contestar o crédito constituído,
apresentar seus argumentos de defesa e provas, nos termos das normas que regulam o
processo administrativo fiscal, instaurando-se a lide administrativa e garantindo-se seu
direito de defesa, não havendo qualquer mácula que inquine de nulidade o feito”.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
NO MÉRITO
Conforme já relatado, trata-se de autos de infração em que ficou comprovado o
desrespeito à legislação do IRPJ e CSLL no tocante à falta ou insuficiência da declaração e dos
recolhimentos dos tributos devidos, o que ensejou sua constituição de ofício. Afinal, em que pese
os débitos tributários terem sido registrados na contabilidade da Recorrente e transmitidos em
sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF), não foram declarados em DCTF, tampouco recolhidos.
O acórdão recorrido manteve as autuações, apesar dos argumentos da Recorrente
em sentido contrário. Na sequência, em sede recursal, a Recorrente ratificou suas alegações já
delineadas por ocasião da impugnação aos autos de infração.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Em suma, a Recorrente aduziu, novamente, que não há se falar falta de
recolhimento dos tributos objeto dos lançamentos, pois, supostamente, teriam sido quitados
mediante a aquisição de créditos de terceiros – empresa Alpha One Administração e Gestão de
Ativos Ltda, CNPJ no 57.787.087/0001-06 (Alpha One) - ficando esta responsáveis pela quitação
dos tributos por ela devidos, procedimento que teria sido regularmente viabilizado do qual nunca
teria sido informada, pela Receita Federal, de que tais pagamentos teriam sido desconsiderados.
A Recorrente defendeu, também, que o Estado incorreu em responsabilidade civil
por omissão de fiscalização, nos termos do Art. 37, § 6o da Constituição Federal/88, que
prescinde do elemento da culpa funcional para incidir na obrigação de indenizar nele
estabelecida. Aduziu, ainda, ser confiscatória a multa imputada no patamar de 75% devendo,
caso prevaleça a autuação, ser reduzida a zero ou limitada a 20%, posto que está devidamente
demonstrado que a Recorrente em nenhuma momento teve dolo ou vontade de fraudar ou
suprimir contribuições. E que, por fim, não foram nos presentes autos de infrações, deduzidos ou
abatidos, os pagamentos que foram devidamente realizados.
Desta forma, tendo sido demonstrado que os supostos créditos provenientes das
denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, não se prestam à quitação de
tributos federais e que a Recorrente repisou os argumentos já delineados em sua impugnação,
não há fundamento para reforma do acórdão de piso, cujos argumentos de fato e de direito adoto
como complemento as minhas de razões de decidir, sirvo-me da prerrogativa estatuída no art. 57,
§ 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF e
transcrevo trecho da mencionada decisão:
(...)
“Da inexistência dos pagamentos pleiteados.
O caso em comento, lastreado pelos documentos trazidos aos autos pelo Defendente,
merece ligeira digressão.
O Impugnante propugna pela quitação dos débitos da empresa contribuinte por meio de
operação realizada com empresa terceira da qual teria adquirido supostos direitos
creditórios que fariam frente ao seu passivo tributário.
Sem razão, entretanto.
Observa-se do contrato firmado entre as parte - fls. 159/168 - que seu objeto trata de
cessão onerosa de supostos direitos creditórios de titularidade da empresa
cedente/contratada, a empresa Alpha One, junto ao Ministério da Fazenda, oriundos de
uma conta "denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754", os quais seriam
utilizados,
mediante
aquisição
onerosa
pela
empresa
denominada
Cessionária/Contratante, a empresa ICIL aqui autuada, para pagamento dos seus tributos
federais.
É possível constatar, naquele instrumento, o preço e o deságio/desconto de 30% sobre o
valor dos supostos direitos creditórios adquiridos e as cláusulas que estipulam os
procedimentos a serem adotados por ambos os contraentes na consecução do objeto do
contrato.
Nessa esteira, a empresa cedente, Alpha One, protocolava junto à Secretaria do Tesouro
Nacional o resgate dos pretensos créditos alocados em seu nome em benefício da
empresa cessionária ICIL; ato contínuo a mesma empresa Alpha One comunicava
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

mediante protocolo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos seus próprios termos,
a quitação dos tributos do contratante, conforme permissivo veiculado na Portaria SRF
no 913/02, combinado com o artigo 6o da Lei no 10.179/01, tudo isso em trâmite de e-
processo administrativo no 13811.726153/2014-91.
Isto feito, tais protocolos eram apresentados à contratante e, concomitantemente, gerado
boleto bancário para que ela procedesse ao pagamento do quanto avençado entre as
partes para a empresa contratada, correspondente ao valor dos tributos supostamente
quitados com o deságio contratual de 30%.
Assim, o sujeito passivo acima identificado certamente entendeu por extintos os
créditos tributários relacionados no requerimento protocolado junto a STN e informado
à SRF e repassou os pagamentos contratados para a cedente, aparentemente sem sequer
se certificar da regularidade e da efetividade do procedimento junto ao órgão
arrecadador do Estado.
Com efeito, se tivesse consultado o órgão competente certamente teria sido informado
tratar-se de prática fraudulenta que se disseminou pelo país, a ponto de ter sido
veiculado alerta público bastante detalhado, em cartilha de elaboração conjunta da
Receita Federal do Brasil, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e do Ministério Público da União e que se encontra disponível no
seguinte endereço eletrônico:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-eoutras-
instituicoes-definem-estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-afraude-
com-
titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-mpu.pdf/view
Para melhor compreensão dos fatos torna-se útil a transcrição de alguns excertos do
quanto ali informado, verbis: (...)
Deduz-se do contrato firmado entre as partes que tal procedimento estaria ao abrigo da
Lei no 10.179/2001, que dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do
Tesouro Nacional, bem como da Portaria no 913, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
Ocorre que aquela norma legal é expressa ao afirmar que apenas os títulos públicos
emitidos com base em seus dispositivos poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal. E aponta quais seriam estes títulos, com
especificidade, confira-se:
Lei no 10.179/2001
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de
responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
(...)
Art. 2° Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Art. 5° A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de
liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os
resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6° A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2° terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Observa-se que os direitos creditórios alegados pelo Defendente e objeto do contrato
pactuado com terceiro são especificamente referidos como sendo provenientes da conta
denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101. Com efeito, tais
supostos direitos creditórios já foram objeto de consulta por parte de contribuinte mais
prudente, cuja Resolução no 57, de 20 de fevereiro de 2014, restou publicada no Diário
Oficial da União de 10 de março de 2014, seção 1, pg. 22, cujo teor também se reproduz
em parte, para elucidação do Impugnante:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei no
10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO de n. 71.101, são regulamentados pelo Decreto-lei no
6.019, de 23 de novembro de 1943, não possuindo relação com a Lei no
10.179/01. É ineficaz a consulta que apresente dúvida meramente procedimental
e não se refira à interpretação da legislação tributária federal. Consulta
parcialmente conhecida.
Dispositivos Legais: Lei n. 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n.
6.019, de 1943.
Relatório A pessoa jurídica acima identificada apresenta a seguinte consulta
sobre a interpretação da legislação tributária federal:
2. Pretende efetuar o pagamento de tributos federais por meio de Títulos
Públicos, homologados pelo Tesouro Nacional, adquiridos de terceiros,
relativos a créditos identificados e alocados junto ao Ministério da Fazenda –
MF, em dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO de n. 71.101 – Recurso
sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
3. Entende que tal pretensão tem amparo no disposto no art. 6o da Lei n.10.179,
de 2001.
4. Aduz que a própria Receita Federal do Brasil entende que os tributos federais
podem ser quitados com Títulos Públicos, entendimento este expresso por meio
do Acórdão n. 03.15749, de 30 de novembro de 2005, prolatado pela Delegacia
da Receita Federal em Brasília, do Acórdão n. 17-29428, de 7 de janeiro de
2009, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo, bem como, da Solução de Consulta n. 57, de 1 de outubro de 2008.
5. Ao final, consulta:
5.1. Os títulos públicos descritos têm poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, com base no art. 6o da Lei n. 10.179, de 2001, ou de
outra legislação vigente?
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

5.2. É possível o pagamento de tributos federais através do procedimento
proposto pela consulente?
5.3. O procedimento a ser adotado é este identificado pela consulente?
5.4. Quais os procedimentos a serem observados nessa operação de compra e
venda a fim de que seja garantido o poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal ao título público adquirido?
Fundamentos (...)
7. A Lei n. 10.179/01 disciplina que apenas os títulos da dívida pública
evidenciados em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN),
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas
características estão detalhadamente descritas no Decreto n. 3.859, de 2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de
prevenir fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da
Lei n. 10.179/01 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo, à
época, nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos )(...)
11. Ao se analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,
“Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO n. 71.101”, constatou-se que
estes são regulados pelo Decreto-Lei n. 6.019, de 1943, não possuindo relação
alguma com os títulos elencados pela Lei n. 10.179, de 2001.
(...)
Conclusão
14. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece conhecimento
parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1, respondendo ao Consulente
que não há possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com
os títulos públicos emitidos na forma da Lei n. 10.179/01, vez que tais títulos já
foram todos resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido. Cite-se que os títulos relacionados pelo interessado são
regulados pelo Decreto-lei n. 6.019/43, não possuindo relação alguma com a
disciplina da Lei n.10.179/01. (...)
De todo o exposto é forçoso concluir que o suposto direito creditório alegado pela
empresa Alpha One não tem o condão de cumprir com o quanto contratado, ou seja,
realizar a quitação de débitos tributários de terceiros, de maneira que o sujeito passivo
acima identificado jamais poderia opô-los como forma de quitação de seus tributos
federais.
Por seu turno, a Portaria no 913/2002, que dispõe sobre a arrecadação de receitas
federais por parte da Secretaria do Tesouro Nacional assim giza, nos tópicos pertinentes
ao deslinde do tema:
Portaria SRF no 913/2002
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede
Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de
Compensação 009.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta
Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam
uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização.
Não é o caso dos autos, entretanto, na medida em que o dispositivo citado ressalva que a
utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais, no caso de pessoas jurídicas
de direito privado, deve ser realizado nos termos de convênio firmado com a STN e,
pelo que consta dos autos, a empresa impugnante não firmou nenhum convênio com a
STN, uma vez que não apresenta qualquer documento demonstrando esse fato, não
sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais.
A par disso, adotou o contribuinte procedimento absolutamente atípico para pleitear o
pagamento dos seus tributos mediante a utilização dos tais supostos créditos, qual seja,
deixou de confessar os tributos devidos em DCTF ao passo em que os informava e dava
por quitados em comunicação protocolada por terceiro, na qual aquele informa ser
detentor de créditos "liberados" junto à Secretaria do Tesouro Nacional que deveria ser
utilizados para quitação dos débitos tributário da empresa autuada, dentre outras.
Com efeito, não se pode atribuir qualquer caráter compensatório ao procedimento
adotado, porquanto a compensação exige a entrega da Declaração de Compensação
gerada a partir do programa PER/DCOMP, fato que constitui o débito apontado em
confissão de dívida, encontrando-se sua homologação sujeita ao anterior
reconhecimento do direito creditório.
Por outro lado a Lei no 9.430/1996 limita a compensação dos créditos apurados aos
créditos do próprio contribuinte, o que afasta a possibilidade da Alpha One, em
processo administrativo constituído em seu próprio nome, realizar o pagamento por
compensação de crédito tributário de terceiro. Demais disso, o artigo 74 da referida Lei
veda a compensação tributária nas hipóteses em que o crédito se refira a título público.
Confira-se:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
c) refira-se a título público;
Nesse compasso, a simples comunicação no bojo do Processo Administrativo no
13811.726153/2014-91 não cumpriu o papel que lhe foi conferido, tratando-se de um
drible aos dispositivos normativos vigentes que preconizam a confissão dos débitos em
DCTF bem como a sua informação de quitação, ou a confissão dos débitos e a
proposição de sua compensação por intermédio do PER/DComp, caso o contribuinte
entenda haver direito líquido e certo oponível ao Fisco.
Outra alternativa não houve que não o competente lançamento de ofício.
(...)
Da multa de ofício Noutra linha argumentativa, o Impugnante reputa ilegal a multa do
art. 44, I da Lei no 9.430/96, correspondente à multa dos lançamentos de ofício de 75%
sobre a totalidade ou diferença do imposto ou da contribuição devidos, reputando-a
confiscatória e desproporcional, propugnando pela sua redução a zero ou ao patamar de
20% sobre o crédito constituído.
Ocorre a multa de ofício encontra amparo em comando legal em plena vigência em
nosso ordenamento jurídico e que, nessa condição, deve ser aplicado e não pode ser
afastado pela Autoridade julgadora Assim, tais arguições não merecem acolhida, na
medida em que se trata, apenas, da aplicação sancionatória legalmente prevista ao caso
concreto, não sendo cabível qualquer consideração valorativa ou discricionária por parte
da autoridade administrativa acerca de dispositivo legal vigente.
Nesse sentido o disposto no art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972 e a Súmula Carf no
2 (Portaria Carf no 52, de 21 de dezembro de 2010), abaixo transcritos.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quaisquer discussões que versem sobre a constitucionalidade, legalidade ou equidade
das leis e eventuais efeitos confiscatório dos tributos devidos exorbitam da competência
das autoridades administrativas, às quais apenas cumprem as determinações da
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente editada,
segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Aliás, diga-se, essa discussão seria de rigor no âmbito da esfera legisferante na medida
que tais princípios constitucionais são norteadores daqueles que estabelecem as leis,
mas não podem prevalecer em momento posterior, no âmbito do Executivo, onde se
busca cumprir as leis existentes, tanto por parte do administrado quanto pela parte da
Administração Tributária.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.531 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.723836/2018-53

Tampouco há falar-se na boa-fé do autuado, mormente porque a responsabilidade
tributária por infrações possui natureza objetiva - ex vi do art. 136 do Código Tributário
Nacional -, vale dizer, independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Por outro giro a autoridade lançadora não identificou
presente o elemento doloso ou a vontade de fraudar, posto que não qualificou a multa
para albergar os tipos de sonegação, fraude ou conluio, estes sim a exigir o elemento
especifico do dolo para restar caracterizado.
Tratou-se, pois, da mera imposição da multa aplicável em procedimento de ofício,
levada a efeito justamente porque o Contribuinte não confessou os tributos devidos,
tampouco promoveu sua extinção.
Da inexistência de créditos a serem apropriados
Por fim, no arremate das alegações do Impugnante, já deve restar claro que os
pagamentos efetuados por ele à empresa Alpha One não se reverteu em pagamento dos
tributos sob sua responsabilidade, de maneira que não há créditos a serem apropriados
aos débitos aqui constituídos. Por esta mesma razão, não há que se falar em
responsabilidade civil do Estado por ter, em tese, desconsiderado tais pagamentos que,
como visto, são inexistentes”.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 497
DF CARF MF
Original